Tribunal: TCU
Processo: 041.260/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
Acórdão 7627/2020-TCU-Primeira Câmara 1. Processo no TC Processo 041.260/2018-0 . 2. Grupo II - Classe de Assunto: II - Tomada de Contas Especial 3. Interessados/Responsáveis: 3.1. Responsáveis: Anita David de Almeida Coelho (XXX.571.979-XX); Drogaria JPS Ltda. (02.377.607/0001-10); Josilan Pereira dos Santos (XXX.301.301-XX); Katia de Almeida Coelho (XXX.602.219-XX); Sonia Motta David (XXX.406.619-XX). 4. Órgão: Fundo Nacional de Saúde - MS. 5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 8. Representação legal: 8.1. Cristiano Peixoto de Queiroz (40066/OAB-GO), representando Josilan Pereira dos Santos. 8.2. Pedro Adilão Ferrari Junior (16847/OAB-SC) e outros, representando Anita David de Almeida Coelho, Katia de Almeida Coelho e Sonia Motta David. 9. Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor de Drogaria JPS Ltda. - ME (CNPJ 02.377.607/0001-10) solidariamente com seus sócios, em razão da aplicação irregular dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 27/4/2012 a 22/5/2015; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 7o, III, da IN-TCU 71/2012, arquivar o processo sem julgamento de mérito quanto às responsáveis Sonia Motta David, Anita David de Almeida Coelho e Katia de Almeida Coelho, sem óbice de que elas possam recolher as quantias a seguir especificadas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: Sonia Mota David: Valor original (R$) Data 18,00 27/4/2012 9.1.1. Sonia Motta David, Anita David de Almeida Coelho e Katia de Almeida Coelho: Valor original (R$) Data 11,40 06/12/2013 40,00 30/12/2013 13,77 30/12/2013 17,10 07/2/2014 13,77 28/2/2014 17,10 28/2/2014 11,40 16/4/2014 48,90 12/5/2014 14,10 30/5/2014 9.2. considerar revel, para todos os efeitos, a sociedade empresária Drogaria JPS Ltda. - ME (CNPJ 02.377.607/0001-10), dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, § 8o, do RI/TCU; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso IV, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas da sociedade empresária Drogaria JPS Ltda. - ME (CNPJ 02.377.607/0001-10) e do Sr. Josilan Pereira dos Santos (CPF XXX.301.301-XX), e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea, "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: Débito individual da sociedade empresária Drogaria JPS Ltda.-ME Valor original (R$) Data 18,00 27/4/2012 11,40 06/12/2013 40,00 30/12/2013 13,77 30/12/2013 17,10 07/2/2014 13,77 28/2/2014 17,10 28/2/2014 11,40 16/4/2014 48,90 12/5/2014 14,10 30/5/2014 Solidariedade entre a sociedade empresária Drogaria JPS Ltda.-ME e Josilan Pereira dos Santos Valor (R$) Data 10.954,80 07/07/2014 2.409,75 07/07/2014 16,50 07/07/2014 20.261,90 31/07/2014 3.158,46 01/08/2014 21.109,40 01/09/2014 16,50 01/09/2014 3.621,51 09/09/2014 21.724,81 03/11/2014 2.793,69 03/11/2014 4,80 03/11/2014 3.662,82 28/11/2014 28.789,18 01/12/2014 27.843,80 14/01/2015 10.068,30 14/01/2015 29.867,12 09/02/2015 13.552,92 09/02/2015 31.987,91 03/03/2015 14.994,72 03/03/2015 14.105,61 22/05/2015 29.469,75 22/05/2015 9.4. aplicar à sociedade empresária Drogaria JPS Ltda. - ME (CNPJ 02.377.607/0001-10) e ao Sr. Josilan Pereira dos Santos (CPF XXX.301.301-XX), individualmente, a multa de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. encaminhar cópia da deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.7. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde.